Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716753-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ANDRÉ PAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: GILMAR FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS EM PÚBLICO CONTRA MAGISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito à compensação a título de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que em si não têm conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Precedentes no STJ. 2. Manifesto o dano moral experimentado pelo autor, Ministro do Supremo Tribunal Federal, em face de violação a direito da personalidade ao ser xingado pelo réu com palavras insultuosas em um avião repleto de passageiros. 2.1. A exposição do homem público à opinião e crítica dos cidadãos não permite ofensas pessoais e grosseiras. 3. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, correta a majoração da condenação. 4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Aduz que a majoração da condenação foi desproporcional e desarrazoada. Assevera que o quantum indenizatório fixado inicialmente está em conformidade com as recentes decisões do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010